Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020003-44.2021.8.11.0000
Impetrante: Tiago José Lipsch
Paciente: Cicero Leandro de Brito Silva
Autoridade Coatora: Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
Trata-se de petição subscrita pelo impetrante Dr. Tiago José Lipsch, requerendo a reconsideração da decisão proferida pelo magistrado plantonista, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu o pedido de liminar postulado em favor de Cicero Leandro de Brito Silva.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente em data de 16.10.2021 pela suposta prática do delito de homicídio consumado.
Reafirma que “é patente a flagrante ilegalidade da manutenção da prisão, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo o que já vem sendo rechaçado por esse Tribunal há muito tempo”
Argumenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.
Por fim, assevera que o paciente possui bons predicados, tais como residência fixa, trabalho lícito e que possui um filho menor que depende de seus cuidados.
Com tais considerações, postula a reconsideração da decisão não concessiva (Id. 110395483, pp. 1-3).
É o sucinto relatório.
A meu ver, apesar da insistência defensiva, não houve mudança alguma no cenário fático-processual, que envolve o caso em comento, que permita dar amparo ao pedido de liminar, sobretudo porque o pedido reitera os argumentos já sintetizados na exordial e devidamente analisados em sede de liminar.
Portanto, entendo necessária a prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, devendo a matéria ser submetida ao órgão colegiado, para que, no momento oportuno, a pretensão defensiva seja analisada com acuidade.
Mantenha-se o regular prosseguimento do feito.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator